Tribunal: TJDFT
Processo: 0042449-59.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1.076/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo r. sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e dos §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, com pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
II. Questão em discussão
3. Definir se o ven. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese relativa à obrigatoriedade de observância dos percentuais legais para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do Tema 1.076/STJ, e se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes na hipótese.
III. Razões de decidir
4. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, uma vez que o ven. Acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, inclusive mediante análise do Tema 1.076/STJ, com realização de distinguishing e fundamentação na excepcionalidade do caso concreto.
5. Possibilidade de fixação dos honorários por equidade em hipóteses excepcionais, quando a aplicação automática dos percentuais legais conduzir a resultado manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Impossibilidade de utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, porquanto não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à atribuição de efeitos modificativos fora das hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Prequestionamento ficto configurado, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão embargado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 8o, 85, §§ 2o, 3o, 6o-A e 8o, 1.022 e 1.025; Lei de Execuções Fiscais, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, julgado em 25/11/2025, DJe 09/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 21/10/2025, DJe 05/11/2025. Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Conselho Especial, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 29/04/2025, DJe 13/05/2025.